Tribunal: TJDFT
Processo: 0000766-96.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0000766-96.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TIAGO DE SA HAAG APELADO: KARINA HOLLANDA C. DE LACERDA DECISÃO Ao recorrente para juntar aos autos comprovante de rendimento e/ou declaração de bens e renda para fins de exame do pedido de gratuidade. I. Brasília/DF, 22 de abril de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito